Tribunal: TJES
Processo: 5021272-59.2021.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Franquia
Data de julgamento: 2025-06-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021272-59.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GREEN STATION FRANQUEADORA LTDA
RECORRIDO: NATURAL SALADERIA LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 5021272-59.2021.8.08.0024

EMBARGANTE:
GREEN STATION FRANQUEADORA LTDA.

EMBARGADO:
NATURAL SALADERIA LTDA; HENRIQUE VINHAL LIMA; SERGIO ANTONIO DE LIMA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO.
ERRO MATERIAL
.
OMISSÃO.

EXTINÇÃO DO PROCESSO POR INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
.
COMPLEXIDADE DA CAUSA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS
PARCIALMENTE
APENAS
PARA SANAR ERRO MATERIAL
.
DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO MANTIDO.

VOTO

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Trata-se de Embargos Declaratórios (Id. 8798861) opostos pelo Embargante/Recorrente, GREEN STATION FRANQUEADORA LTDA., em face de acórdão (Id.
8706635
)

que conheceu do seu Recurso Inominado interposto, negando provimento nos seguintes termos: “Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE NEGO PROVIMENTO. CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95”.

Verifica-se que os Embargados não apresentaram Contrarrazões aos Embargos de Declaração.

Os embargos possuem a finalidade de sanar erro material, pois o Acórdão guerreado cita matéria diversa dos autos, além de omissão, pois não teria analisado o mérito acerca da inexistência de provas juntadas aos autos. Por esses motivos requer retificação da parte do acórdão que subsidia a necessidade de perícia em razão de matéria previdenciária – que não a dos autos, bem como seja sanada a omissão relacionada a ausência de fundamentação jurídica pertinente a necessidade de perícia nos autos.

Pois bem.

A priori, importante destacar que o cabimento dos embargos, está condicionado à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Com efeito, verifico que, de fato, o órgão julgador incorreu em erro material no seguinte parágrafo, devendo ser excluída da fundamentação proferida apenas o trecho abaixo:

FUNDAMENTAÇÃO ACÓRDÃO ID. 8706635 (PÁG. 2)

Isto porque depreende-se dos autos que o regramento do plano de previdência determina as regras e descontos sobre o valor a ser resgatado. Todavia para averiguar se percentual restituído corresponde aos descontos é imprescindível a realização de perícia contábil, que é incompatível com o rito dos juizados especiais, pois não basta a realização de mero cálculo aritmético, ao passo que ultrapassa a expertise do Juízo.

Entretanto, isso não afasta a tese de incompetência do juizado especial cível, sendo certo que a necessidade da produção de prova pericial e contábil complexa torna este Juizado Especial Cível incompetente para apreciação do caso, uma vez que a competência consubstancia um dos pressupostos de validade e desenvolvimento da relação processual.

Explica-se: A demanda gira em torno o do direito ao recebimento de valores originários de royalties periódicos decorrentes do contrato de franquia entabulado entre as partes. As partes requeridas apresentaram contestação arguindo a necessidade de realização de perícia técnica e contábil a fim de demonstrar a incongruência entre a relação de “faturamento x custos” da apresentação elaborada e apresentada pela autora para convencimento dos réus à assinatura do contrato de franquia e a relação “faturamento x custos” verificado no exercício da atividade econômica da unidade franqueada.

Assim, para determinação da veracidade das informações prestadas, é imprescindível a realização de perícia técnica contábil para atestar se a autora apresentou informações contábeis equivocadas aos réus, o quê poderia explicar a diferença entre o valor estimado de investimento inicial e o valor efetivamente expendido.

Portanto, mantenho o entendimento de incompetência do juizado especial cível para julgamento da lide.
Dessa forma,
não há se que se falar em omissão, pois não é devido o julgamento do mérito por este juízo,

devendo ser mantido o dispositivo do Acórdão objurgado
em sua integralidade.

Dessa forma, entendo possível por meio desse o esclarecimento dos pontos aludidos em sede de Embargos Declaratórios, motivo pelo qual CONHEÇO dos embargos, lhes concedendo PROVIMENTO PARCIAL apenas para correção de erro material constante na fundamentação, mantendo incólume o dispositivo do acórdão proferido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)